Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700317-21.2024.8.07.0009 AGRAVANTE: ANTÔNIO MARTINS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por ANTÔNIO MARTINS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que inexiste apelo extraordinário interposto em combate ao acórdão de ID 2007498, proferido por esta Corte e, por conseguinte, juízo de prelibação. A decisão de admissibilidade contida no processo (ID 74454016) refere-se, tão somente, à não admissão do recurso especial interposto pelo agravante à ID 73405536. Ainda assim, mesmo diante da inércia da parte recorrente em interpor o recurso extraordinário nos termos citados, insurge-se em sede de agravo, contra uma decisão inexistente. Como se nota, o recurso manejado afronta o artigo 932, inciso III, do CPC, bem como, o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 73405536, foi interposto concomitantemente ao agravo em tela pelo agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 75122981. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018